Tribunal: TJSP
Processo: 2269504-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução para entrega de coisa incerta" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado, bem como de reabertura da fase instrutória – Inadmissibilidade – Reiterados pedidos de reavaliação do imóvel que já foram apreciados, inclusive por esta Colenda Câmara – Matéria acobertada pelo óbice da preclusão –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução para entrega de coisa incerta" – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado, bem como de reabertura da fase instrutória – Inadmissibilidade – Reiterados pedidos de reavaliação do imóvel que já foram apreciados, inclusive por esta Colenda Câmara – Matéria acobertada pelo óbice da preclusão – Inteligência dos artigos 505 e 507, ambos do CPC – Hipótese em que cabe ao credor hipotecário alegar eventual nulidade da penhora, caso o débito garantido pela hipoteca não esteja quitado – Possibilidade de convalidação dos atos processuais praticados, nos termos do artigo 277 do CPC – Decisão mantida – Litigância de má-fé não caracterizada – Prequestionamento – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.